Tribunal: TJES
Processo: 5007435-67.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007435-67.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI e outros

REQUERIDO: GUARAPARI CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. PROIBIÇÃO DE ADMISSÃO PARA CARGOS PÚBLICOS DE PESSOAS CONDENADAS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA OU DE ESPÉCIE NORMATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Guarapari-ES contra a Lei Municipal nº 4.467/2020 que acrescentou inciso IX ao art. 18 da Lei nº 1.278/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município), vedando a nomeação de pessoas condenadas por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alegação de vício formal por usurpação de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo e de inadequação de espécie normativa, por não ter sido utilizada lei complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece restrição ética para ingresso em cargos públicos viola a competência privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) determinar se a alteração de dispositivo do Estatuto dos Servidores por meio de lei ordinária, e não complementar, gera inconstitucionalidade formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reserva de iniciativa legislativa do Executivo deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às hipóteses taxativas previstas na Constituição Federal (art. 61, § 1º) e na Constituição Estadual, não abrangendo normas de conteúdo ético e moralidade administrativa.

4. A lei impugnada não altera a estrutura administrativa, as atribuições dos órgãos ou o regime jurídico dos servidores, limitando-se a impor requisito de moralidade para a posse em cargos públicos, em consonância com o art. 37, caput, da Constituição Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.308.883 (Tema Nº 917 da Repercussão Geral) e no RE 1.563.184/DF, consolidou o entendimento de que não há usurpação de competência do Executivo em leis municipais que vedem a nomeação de condenados por violência doméstica, por se tratar de regra de moralidade administrativa, se utilizando para tando do fundamento extraído do Tema Repercussão Geral nº 29 que também admite normas parlamentares que coíbem práticas atentatórias à moralidade, como o nepotismo (RE 570.392, Tema 29).

6. A lei não cria despesa para a Administração Pública, sendo possível a aferição do requisito com os mecanismos de recursos humanos já existentes, inexistindo violação ao art. 113 do ADCT.

7. A exigência de lei complementar pelo legislador municipal não constitui norma de reprodução obrigatória. Nos termos da tese firmada no Tema nº 1.352 da Repercussão Geral, é possível a alteração por lei ordinária quando o conteúdo da norma é materialmente ordinário, como no caso de requisitos de moralidade para investidura em cargos públicos.

8. A norma questionada confere densidade normativa a princípios constitucionais como a moralidade administrativa, a dignidade da pessoa humana e a igualdade material, reforçando políticas públicas de combate à violência de gênero.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Pedido julgado improcedente e, consequentemente, declarada a constitucionalidade da Lei nº 4.467/2020, do município de Guarapari-ES.

Tese de julgamento
: 1. Lei municipal de iniciativa parlamentar que estabelece restrição de acesso a cargos públicos a condenados por violência doméstica não viola a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 2. O estabelecimento de requisitos de moralidade administrativa constitui matéria de lei ordinária, ainda que insira alteração em estatuto de servidores originariamente previsto em lei complementar. 3. A vedação de nomeação de condenados por violência doméstica materializa política pública legítima de proteção à mulher e de concretização da moralidade administrativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação e, com isso, declarar a constitucionalidade da Lei nº 4.467/2020, do município de Guarapari-ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta, com pedido de medida cautelar, pelo
Prefeito do município de
Guarapari
-ES
, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade da
Lei Municipal nº
4.467/2020
, que acrescenta o inciso IX ao art. 18 da Lei Municipal nº 1.278/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guarapari) para proibir, no âmbito da Administração Direta e Indireta daquele ente municipal, a admissão de pessoas condenadas por crime caracterizado como violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Depreende-se do caderno processual que, por meio do Projeto de Lei nº 17/2020, Vereador da Câmara Municipal de Guarapari-ES propôs acrescentar o inciso IX ao art. 18 da Lei Municipal nº 1.278/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guarapari) para proibir, no âmbito da Administração Direta e Indireta daquele ente municipal, a admissão de pessoas condenadas por crime caracterizado como violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei nº 11.340/2006, projeto este que fora aprovado pelo Poder Legislativo municipal e, portanto, encaminhado para sanção do Chefe do Poder Executivo municipal (ID 13655684).

Diante do silêncio do Prefeito de Guarapari no decorrer do prazo de 15 (quinze) dias, configurou-se a sua sanção (art. 67, § 2º, da Lei Municipal nº 01/1990
1
), motivo pelo qual o Presidente da Câmara de Vereadores efetuou a promulgação integral da Lei Municipal nº 4.467/2020, na forma dos arts. 47, inciso XVIII, e 67, § 7º, da Lei Orgânica Municipal
2
(ID 13655283), a qual transcrevo:

Art. 1º – O art. 18 da Lei nº 1.278, de 10 de abril de 1991, passa a viger com a seguinte redação: Art. 18. São Requisitos para posse: (...). IX – Não ter sido agressor condenado por crime caracterizado como violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma desta Lei 11.340/06, caso em que, sendo constatada condenação, não poderá ser o aprovado nomeado para cargo ou emprego público de qualquer natureza, no âmbito da Administração Pública direta e indireta, inclusive empresas estatais no âmbito municipal, enquanto perdurar os efeitos da condenação.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a norma municipal, de iniciativa parlamentar, ao estabelecer restrição para a posse em cargo público com fundamento na moralidade administrativa, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo e se a sua veiculação por meio de lei ordinária, em vez de complementar, a torna formalmente inconstitucional.

A observância do regramento constitucional referente ao processo legislativo é imprescindível para a manutenção da integridade do ordenamento jurídico como um todo, de forma que leis produzidas com a inobservância das regras deste processo estão sujeitas ao controle de constitucionalidade exercitado pelo Poder Judiciário, podendo ser declaradas formalmente inconstitucionais. Ainda que se valorize o nobre propósito de defesa das vítimas de violência doméstica e familiar, tema cuja relevância é incontestável, o caráter protetivo da norma ora impugnada não tem o condão de afastar a necessidade de observância dos princípios constitucionais que regem a atuação legislativa em âmbito estadual.

Nesse sentido, leciona o doutrinador e atual Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes que
“
O respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente, segundo as normas de processo legislativo constitucional, determinando desta forma, a Carta Magna, quais os órgãos e quais os procedimentos de criação das normas gerais, que determinam, como ressaltado por Kelsen, não só os órgãos judiciais e administrativos e o processo judicial e administrativo, mas também os conteúdos das normas individuais, as decisões judiciais e os atos administrativos que devem emanar dos órgãos aplicadores do direito”
(Curso de direito constitucional. 33ª ed. São Paulo, Atlas, 2017, pgs. 677/678).

A respeito do vício apontado pelo demandante, assevero que, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e independência de poderes (arts. 1º e 17, ambos da Constituição Estadual
3
), o constituinte federal subordinou exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo a conveniência e oportunidade da deflagração de debate legislativo em torno de determinados assuntos, os quais, seja no âmbito estadual ou municipal, devem seguir o parâmetro federal, tratando-se de norma de reprodução obrigatória.

Acontece que as hipóteses de iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, por constituírem exceção à regra de competência do Legislativo,
devem ser interpretadas restritivamente
, de forma que o rol previsto no art. 63, parágrafo único, da Constituição Estadual, em simetria com o art. 61, § 1º, da Constituição Federal, é taxativo e não comporta ampliação.

Por deter em regra a iniciativa para apresentar projeto de lei na circunscrição daquela municipalidade, a Câmara Municipal pode iniciar o processo legislativo de matérias que não estejam previstas naquelas hipóteses excepcionalmente elencadas na Constituição Estadual como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo,
as quais devem ser interpretadas restritivamente
. Nessa linha, o
Supremo Tribunal Federal
tem enfatizado que
“a reserva de iniciativa é uma exceção ao princípio da separação de Poderes, já que a competência geral para legislar é do Congresso Nacional”
(ADI 6696, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2021, STF).

Partindo dessa premissa, muito embora entre as hipóteses de iniciativa privativa do Presidente da República para o processo legislativo, estabelecidas na Constituição Federal (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas “b” e “c”), e aplicadas simetricamente ao Estado do Espírito Santo (arts. 63, parágrafo único, incisos III, IV e VI
4
) e ao município de Guarapari-ES (art. 58, inciso I, da Lei Orgânica
5
), estejam aquelas relativas à organização administrativa e de pessoal do Poder Executivo, serviços públicos da administração, regime jurídico dos servidores públicos e provimento de cargos, não se pode concluir que a iniciativa legal da Casa Legislativa em relação à Lei Municipal nº 4.467/2020 tenha invadido a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, na medida em que
somente trat
ou
da fixação de parâmetros éticos e de moralidade para a investidura em funções públicas
, de forma que
não interferiu na organização administrativa
e de pessoal
, na estrutura, nas atribuições e nos serviços públicos de nenhum órgão do Executivo Municipal e
nem dispôs sobre regime jurídico dos servidores
, afastando a alegação de violação ao princípio da separação de Poderes (art. 17 da Constituição Estadual
6
).

A norma objurgada, na realidade, trata de política pública voltada ao combate à violência de gênero, com o propósito de dar concretude a princípios diretamente derivados da constitucional, como o da moralidade administrativa, o da não discriminação de gênero contra a mulher, o da igualdade material e o respeito à dignidade da pessoa humana (CF, arts. 1º, III; 3º, IV; 5º, caput e inc. I; art. 37, caput; Lei Maria da Penha, arts. 8º, I a IX, 35, IV e V, e 36), de forma que não versa sobre regime jurídico dos servidores ou sobre regras de direito penal ou direito político, e sim (e antes de tudo) sobre parâmetros éticos relacionados à aptidão para ocupação de cargos públicos.

A tese de usurpação de competência não se sustenta quando confrontada com a jurisprudência vinculante do
Supremo Tribunal Federal
que, no julgamento do
ARE 878.911-RG, fixou tese vinculante por meio do
Tema Repercussão Geral nº 917
,
adotando entendimento mais restrito à limitação da iniciativa legislativa dos órgãos parlamentares, no sentido que
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”
.

A aplicação desse precedente persuasivo ao caso é direta e inafastável, na medida em que a lei municipal questionada não tratou sobre estrutura, atribuições de órgãos ou regime jurídico de servidores; limitou-se a estabelecer uma condição de moralidade para o acesso a cargos públicos, matéria que transborda a mera gestão administrativa.

Adite-se que a norma sob análise sequer cria despesa para a Administração Pública, já que a verificação do requisito por ela imposto pode ser executada por meio da estrutura de recursos humanos já existente e operante no Município de Guarapari-ES, afastando eventual violação ao art. 113 do ADCT
7
, norma de reprodução obrigatória, que se alinha com o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal
8
.

Vale reforçar, também que, de acordo com o
Supremo Tribunal Federal
,
“
A mera circunstância de uma norma demandar atuação positiva do Poder Executivo não a insere no rol de leis cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executiv
o”
(ADI nº 5.126, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 18/01/2023), como é o caso da norma objurgada, cuja vedação instituída para acesso aos cargos, empregos e funções públicas, pode ser aferida por meio da simples verificação de documentos, o que a afasta do rol taxativo de leis cuja iniciativa é privativa do Prefeito.

A lei objurgada, em verdade, materializa a implementação de uma política pública de proteção à mulher e de combate à violência de gênero, dando concretude a princípios constitucionais de máxima envergadura, como a moralidade administrativa, a dignidade da pessoa humana e a isonomia material. Especificamente quanto à implementação de políticas públicas, o Supremo Tribunal Federal já afastou a tese de violação à iniciativa privativa do Executivo, sob o fundamento de que a elaboração de políticas voltadas à defesa de direitos sociais não é competência exclusiva de um único Poder (ARE 1.447.546 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

Portanto, a exigência de conduta ilibada, relacionada a inexistência de condenação pela prática de crimes de violência no âmbito domiciliar e familiar contra a mulher, para o acesso a cargos públicos não é matéria de organização administrativa e nem de regime jurídico dos servidores, mas um requisito de caráter geral, que busca assegurar que o Poder Público seja exercido por indivíduos cuja trajetória seja compatível com os valores éticos esperados pela sociedade. A análise do conteúdo da norma revela que o legislador municipal, por meio de iniciativa da Câmara de Vereadores, atuou dentro de uma esfera de conformação legitimada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para estabelecer requisitos de probidade e idoneidade para o acesso a cargos públicos.

A questão em tela assemelha-se à conhecida incompatibilidade decorrente do nepotismo, matéria em relação à qual o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
RE 570.392 (Tema
nº
29 da Repercussão Geral)
, reconheceu que leis de iniciativa parlamentar que proíbem nomeações com base em laços de parentesco não usurpam a competência do Executivo. O fundamento central é que esse tipo de conteúdo normativo está voltado ao atendimento do interesse público e à concretização do princípio da moralidade, justificando, assim, a competência legislativa geral.

É válido ressaltar, ainda, que, no julgamento do
RE 560.900-RG (Tema
nº
22 da Repercussão Geral)
, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese vinculante que, embora não seja legítima a restrição a candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal,
a lei pode e deve reforçar o controle de acesso a cargos públicos
, tendo constado no próprio acórdão paradigma que
“A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial [...] seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público”
. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o art. 37, § 7º, da Constituição da República
9
, reproduzida no art. 32, § 13, da Constituição Estadual
10
, que remete à lei a disposição sobre requisitos e restrições a ocupantes de cargos públicos.

A moralidade administrativa, como princípio basilar, decorre diretamente das Constituições Federal e Estadual e, como tal, deve ser obrigatoriamente observada pelos agentes públicos, independentemente da existência de lei expressa. Assim, a norma municipal impugnada nada mais faz do que conferir densidade normativa a um preceito constitucional, estabelecendo um critério objetivo e razoável para aferir a idoneidade de quem pretende ingressar no serviço público. A vedação não é perpétua e atinge apenas aqueles com condenação criminal durante o período de irradiação de seus efeitos, configurando legítimo exercício da competência legislativa municipal para zelar pela probidade e pela ética na Administração Pública.

Foi precisamente essa a
ratio decidendi
adotada no
Recurso Extraordinário nº 1.308.883
, de relatoria do Ministro Edson Fachin, no qual a Suprema Corte, em 07/04/2021, reconheceu a validade de lei municipal análoga, que vedava a nomeação de agentes públicos condenados por violência doméstica justamente por impor regra de moralidade administrativa, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submete a uma interpretação restritiva que a confine à esfera de iniciativa do Executivo. Tal posicionamento foi posteriormente reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em
05/09/2025
, no julgamento do
Recurso Extraordinário nº
1.563.184/DF
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consolidando o entendimento que a matéria não se insere na reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo trechos das referidas decisões emanadas do Pretório Excelso:

(...)
esta CORTE já decidiu que a norma de ente subnacional que veda nomeação de agentes públicos, no âmbito de sua administração direta e indireta, condenados por violência doméstica, impõe regra geral de moralidade administrativa, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37, da Constituição Federal, cuja aplicação independe de lei em sentido estrito e não se submete a uma interpretação restritiva, afastando as teses de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para tanto, bem como de usurpação da competência da União para legislar sobre direito penal.

Nessa mesma linha, quando do julgamento do RE 570.392-RG/RS (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2015, Tema 29 da Repercussão Geral), esta CORTE fixou tese de que não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública.

(...) Portanto, não há que se falar em usurpação da competência da União para legislar sobre direito penal, já que a norma dispõe sobre regra atinente à moralidade administrativa, cuja competência legislativa deriva da autonomia de organização político-administrativa própria do ente subnacional.

(...)
Portanto, a partir da análise em abstrato da norma impugnada, ao prever que “havendo condenação por violência doméstica, a inscrição deve ser indeferida”, não se verifica inconstitucionalidade manifesta.

(...) Do mesmo modo, quando houver essa exigência de critério de controle mais rigoroso, inexiste inconstitucionalidade em admitir que a proibição se estenda para além do tempo da condenação, como indicador de maus antecedentes, desde que não perdure de forma perpétua, devendo ser limitado a período razoável.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para DECLARAR A CONSTITUCIONALIDADE da Lei Distrital 7.462/2024, e dar interpretação conforme à Constituição ao seu art. 4º, para estabelecer que o impedimento de inscrição em concurso público (i) deverá se restringir, em regra, a condenações com trânsito em julgado, ressalvadas as hipóteses em que a natureza da atividade exige critério maior de controle, como ocorre nas carreiras de segurança pública, em que é possível incidir a vedação independentemente de trânsito em julgado, desde que devidamente justificado no caso concreto;
e (ii) poderá incidir para além do período de tempo de cumprimento da pena, como indicador de maus antecedentes, desde que devidamente justificado no caso concreto, e que não perdure de forma perpétua, devendo ser limitado a período razoável. (RE nº 1.563.184/DF, Relator: Min. Alexandre de Moraes, DJ 05/09/2025, DP 11/09/2025, STF).

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 5.849, de 13 de maio de 2019, do Município de Valinhos, de iniciativa parlamentar, que veda a nomeação, pela Administração Pública Direta e Indireta de Valinhos, de pessoas condenadas pela Lei Federal nº 11.340 de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).
(...).

A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor acerca de legislação que verse sobre provimento de cargos públicos. Porém, diferentemente do que assentado pelo acórdão impugnado, não é disso que trata a lei municipal nº 5.849/2019, do Município de Valinhos.

Na verdade, ao vedar a nomeação de agentes públicos, no âmbito da Administração Direta e Indireta do município, condenados nos termos da Lei federal nº 11.340/2006, a norma impugnada impôs regra geral de moralidade administrativa, visando dar concretude aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição Federal, cuja aplicação independem de lei em sentido estrito e não se submetem a uma interpretação restritiva.

Destaco que quando do julgamento do RE 570.392, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Pleno, DJe 18.02.2015, Tema 29 da Repercussão Geral, o Tribunal assentou a tese de que não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei.

Impende ressaltar, ante a inquestionável procedência de suas observações, o voto proferido pela Ministra Relatora naquela ocasião, em tudo aplicável ao caso em análise:

Se os princípios do art. 37, caput, da Constituição da República sequer precisam de lei para serem obrigatoriamente observados, não há vício de iniciativa legislativa em norma editada com o objetivo de dar eficácia específica àqueles princípios e estabelecer casos nos quais, inquestionavelmente, configurariam comportamentos administrativamente imorais ou não-isonômicos.

Noutras palavras, a regra relativa a iniciativa legislativa aplica-se apenas aos casos em que a obrigação imposta por lei não deriva automaticamente da própria Constituição. Tal interpretação deve ainda ser corroborada pelo disposto no art. 5º, § 1º, da CRFB, segundo o qual os direitos e garantias previstos na Constituição têm aplicação imediata.

Nesses termos, tratando-se o diploma impugnado na origem de matéria decorrente diretamente do texto constitucional, não subsiste o vício de iniciativa legislativa sustentado pelo Tribunal a quo.

Assim, o acórdão recorrido revela-se em dissonância com a Constituição Federal e com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual
dou provimento aos recursos extraordinários, assentando a constitucionalidade da Lei municipal nº 5.849/2019
, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. (RE nº 1.308.883/SP, Relator: Min. Edson Fachin, DJ 07/04/2021, DP 13/04/2021, STF).

Na mesma linha, verifica-se a existência de precedentes oriundos do egrégio Tribunal de Justiça paulista ao apreciar a (in)constitucionalidade de normas municipais semelhantes, vejamos:

Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 8.051, de 19 de setembro de 2022, do Município de Guarulhos, que dispõe sobre "a vedação de nomeação para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas por violência, abuso ou exploração de menores e dá outras providências" - Vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes não configurados - Matéria que não se encontra entre aquelas expressamente elencadas nos artigos 24, § 2º, 47, 166 e 174, todos da Constituição Bandeirante - Hipóteses previstas no texto constitucional que devem ser interpretadas restritivamente - Proposição legislativa relacionada aos princípios da moralidade e interesse público, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal e no artigo 111 da Constituição Paulista - Lei municipal que pode estabelecer critérios para admissão de servidores nos termos do artigo 37, inciso I, da Carta Maior - Prerrogativa do Chefe do Poder Executivo de avaliar os critérios de conveniência e oportunidade referentes à nomeação de pessoas para cargos em comissão que não se sobrepõe aos princípios que norteiam a Administração Pública
- Edição de norma similar no Município não convalida o vício de inconstitucionalidade - Ação improcedente. (TJSP - Direta de Inconstitucionalidade: 2256459-38.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Des. Vianna Cotrim, Data de Julgamento: 29/03/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 04/04/2023).

1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Santo André. Lei n. 10.283, de 18 de fevereiro de 2020, de iniciativa parlamentar, que proíbe a ocupação de cargos públicos por pessoas condenadas pela prática de (i) crimes de violência física, psicológica ou sexual contra mulher; (ii) crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes; e (iii) crimes previstos no Estatuto do Idoso.
2. Alegação de vício de iniciativa, ofensa ao princípio da separação dos poderes, violação do pacto federativo e incompatibilidade com o artigo 111 da Constituição Estadual. Rejeição. Norma impugnada que não versa sobre regime jurídico dos servidores ou sobre regras de direito penal ou direito político, e sim (e antes de tudo) sobre parâmetros éticos relacionados à aptidão para ocupação de cargos públicos, conforme já decidido por este C. Órgão Especial, por exemplo, na ADIN n. 2265030-37.2018.8.26.0000, julgada em 27/03/2019. Questão que se assemelha à conhecida incompatibilidade decorrente de nepotismo, em relação à qual o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou em sede de repercussão geral (Tema 29), reconhecendo que esse tipo de conteúdo normativo (proibindo nomeações com base na moralidade administrativa) está voltado ao atendimento do interesse público (RE 570.392), o que justifica a competência legislativa concorrente. Foi esse, aliás, o fundamento adotado no Recurso Extraordinário n. 1.308.883, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 07/04/2021, quando o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a validade de norma semelhante, reformou decisão deste E. Órgão Especial, proferida na ADIN 2280914-72.2019.8.26.0000, em tema referente à vedação de nomeação de pessoas condenadas por violência doméstica (Lei Federal n. 11.340/2006). Posicionamento que foi reafirmado pelo STF, em data recente (22/11/2022), no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.391.979/RS.
3. (...). 4 - Ação julgada improcedente. (TJSP - Direta de Inconstitucionalidade: 2018103-55.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ferreira Rodrigues, Data de Julgamento: 01/02/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 17/02/2023).

Nesse contexto, afasta-se o alegado vício de iniciativa, pois a Lei Municipal nº 4.467/2020 não tratou da estrutura ou da atribuição de órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, temas estes sim reservados ao Executivo. A norma apenas estabeleceu um requisito geral de moralidade para a investidura em cargo público, matéria que se insere na competência legislativa concorrente e no legítimo exercício da função fiscalizatória e legiferante da Câmara Municipal.

Superado esse ponto, passo a analisar o segundo vício formal apontado pelo requerente: a suposta inconstitucionalidade da norma objurgada por desrespeito ao processo legislativo específico estabelecido pelo inciso IV do parágrafo único do art. 62, da Lei Orgânica de Guarapari-ES
11
, que condicionaria a alteração do Estatuto dos Servidores Públicos à observância do rito próprio das leis complementares.

De início, cumpre esclarecer que a ação direta de inconstitucionalidade proposta perante este egrégio Tribunal de Justiça tem como parâmetro de controle a Constituição Estadual.
Eventual inobservância de dispositivos contidos exclusivamente na Lei Orgânica do Município não comporta, em regra, análise no âmbito restrito deste controle concentrado
. Admite-se, todavia, o controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal de observância obrigatória pelos Estados e Municípios, conforme tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI nº 5.646
12
13
. No caso, a exigência de lei complementar para dispor sobre o Estatuto dos Servidores é uma opção do legislador municipal, não uma norma de reprodução obrigatória imposta pela Constituição Federal ou Estadual, o que, por si só, já impossibilita o acolhimento desta pretensão.

Não fosse o bastante, ainda que se adentrasse no mérito da questão procedimental, o argumento do requerente não se sustentaria à luz da mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 1.352
, firmou a tese vinculante que “
É possível a revogação ou alteração por lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar quando materialmente ordinária, observado o princípio da simetria”
.

A
ratio decidendi
que emana desse precedente vinculante aplica-se perfeitamente ao caso em exame, pois, conforme já exaustivamente demonstrado, a matéria versada pela Lei Municipal nº 4.467/2020 – o estabelecimento de parâmetros éticos e de moralidade para a aptidão e ocupação de cargos públicos – é de natureza materialmente ordinária. As Constituições da República e do Estado do Espírito Santo não exigem a espécie normativa de lei complementar para regular tal matéria. Sendo assim, ainda que a norma originária (Lei Municipal nº 1.278/1991) tenha sido editada sob o rótulo de lei complementar, a alteração de seu art. 18, para inserir um requisito de moralidade, poderia ser validamente promovida por meio de lei ordinária, pois o conteúdo da modificação não demandava o quórum qualificado.

Noutro viés, a edição de uma lei complementar, em casos como este, não se revela essencial. O legislador municipal, ao exigir lei complementar para o Estatuto dos Servidores, não pode criar uma rigidez procedimental que engesse a atuação do Poder Legislativo em matérias que, por sua substância, não foram submetidas a essa exigência pelo poder constituinte originário.

Portanto, seja pela limitação do parâmetro de controle nesta via, seja pela aplicação da
ratio decidendi
utilizada na tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 1.352 do Supremo Tribunal Federal, não há que falar em inconstitucionalidade formal por vício de espécie normativa.

Nesse contexto, a manutenção da norma impugnada é medida que se impõe, uma vez que a vedação à nomeação de condenados por violência doméstica não representa uma ingerência indevida na gestão administrativa, mas sim o estabelecimento de um critério de moralidade que prestigia o interesse público e fortalece a proteção aos direitos fundamentais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, consequentemente,
declar
o
a
constitucionalidade
da Lei nº 4.467/2020, do Município de Guarapari-
ES
.

É como voto.

1
Art. 67 – Aprovado o projeto de lei será este encaminhado ao Prefeito, no prazo de dez dias úteis, que, aquiecendo, o sancionará. § 2º - Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito importará em sanção.

2
Art. 47 É de competência exclusiva da Câmara Municipal, entre outras previstas nesta Lei Orgânica: XVIII – conhecer do veto e sobre ele deliberar.

Art. 67 – Aprovado o projeto de lei será este encaminhado ao Prefeito, no prazo de dez dias úteis, que, aquiecendo, o sancionará. § 7º - Não promulgada a Lei dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal, nos casos dos parágrafos 2º e 5º, o Presidente da Câmara promulga-la-á e se não o fizer em igual prazo, caberá ao 1º Vice-presidente fazê-lo.

3
Art. 1º O Estado do Espírito Santo e seus Municípios integram a República Federativa do Brasil e adotam os princípios fundamentais da Constituição Federal. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.

Art. 17. São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

4
Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: (...); III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; (...); VI – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

5
Art. 58 – São de iniciativa privativa do Prefeito, as Leis que dispõem sobre: I – organização administrativa do Poder Executivo, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração.

6
Art. 17 São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

7
Art. 113 do ADCT – A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

8
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput
, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

9
Art. 37. (...). § 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiada.

10
Art. 32. (...). § 13 - A lei disporá sobre os requisitos e as restrições a ocupante de cargo ou emprego da administração direta ou indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

11
Art. 62 – As leis complementares exigem para sua aprovação, maioria absoluta dos votos, observados os demais termos de votação das leis ordinárias, e receberão numeração distintas destas Leis. Parágrafo Único – São matérias de leis complementares: (...); IV – o Estatuto dos Funcionários Públicos.

12
Tese de Julgamento firmada na ADI nº 5.646 – É constitucional o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros (ADI 5646, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, STF).

13
A jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal. (ADI 5647, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2021, STF).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 20.10.2025 a 24.10.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 20.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Guarapari em face da Lei 4.467/2020 que proibiu a contratação pela Administração Pública de pessoas condenadas por crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

O argumento da parte autora consiste na alegação de inconstitucionalidade formal por parte da lei objurgada, uma vez que esta é oriunda de um projeto de lei de autoria de um parlamentar, autoridade que deflagrou o processo legislativo que veio a redundar na Lei 4.467/2020.

O Ministério Pública, em sede de parecer (
Id 15622353
), opinou pela improcedência do pleito declaratório, reconhecendo a constitucionalidade da norma em questão, o que foi encampado pela eminente Relatora em judicioso voto que conta com minha integral adesão.

Sua Excelência apresentou brilhante linha de raciocínio no voto condutor aplicando ao presente caso a inteligência do Tema 29 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Tema 29 - Vício de iniciativa de lei municipal, proposta pelo Poder Legislativo local, que veda a contratação de parentes de 1º e 2º graus do Prefeito e Vice-Prefeito para ocuparem cargos comissionados.

Tese:

Leis que tratam dos casos de vedação a nepotismo não são de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Tanto o retrotranscrito tema quanto a lei objurgada têm por finalidade a utilização da lei como instrumento de proteção do bem jurídico moralidade administrativa, de modo que situações idênticas requerem, via de regra, tratamento idêntico.

Ademais, a norma em questão não altera a estrutura da organização da Administração Pública, de modo que, somado tal fato às razões já expostas, não vislumbro ser o caso de incidência da regra de reserva de iniciativa, o que me leva a concluir pela improcedência do pedido autoral.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declarar a constitucionalidade da Lei 4.467/2020 do município de Guarapari.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de , JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, consequentemente, declarar a constitucionalidade da Lei nº 4.467/2020, do Município de Guarapari-ES.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

Sessão plenário virtual 20-24/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões